Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711798-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLY CRISTINA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: GIVALDO GARCIA BARRETO JUNIOR AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Considerando a informação de falecimento da agravante e interesse no prosseguimento do presente recurso (ID 26725806). Suspendo o feito nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intimem-se os sucessores para realizarem a habilitação nos termos do artigo 687 e seguintes do Código de Processo Civil no prazo de 30 (trinta) dias. Brasília, DF, 2 de julho de 2021 12:54:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador